Tribunal: TJMT
Processo: 1035475-30.2019.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035475-30.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MAURO FERNANDES DA CRUZ - CPF: 241.591.231-04 (RECORRENTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1035475-30.2019.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Mauro Fernandes da Cruz

Recorrido(s):

Mato Grosso Governo do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de março de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA. LEI Nº. 10.076/2014. REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO PM DE 12 (DOZE) ANOS PARA 9 (NOVE) ANOS. APROVEITAMENTO CONTRA
LEGEM
DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU DIREITO ADQUIRIDO A PRESERVAR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO EM 2014. AÇÃO AJUIZADA APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS DA CIÊNCIA DO INDEFERIMENTO. SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Reclamante, ora Recorrente, é policial militar pertencente ao Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM) e alega, em síntese, que 21.10.2010 foi transferido para inatividade, mediante reserva remunerada quando ocupava o posto de 3º Sargento da PMMT, e que enquanto estava na atividade ocorreram alterações nas leis e decretos que versam sobre as promoções dos militares, as quais reduziram os interstícios mínimos para as promoções, o que no seu entendimento o preteriram, vez que militares com tempo de serviço inferior ao seu alcançaram postos hierárquicos superiores em lapso temporal menor.

2. “Prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito de postular em juízo a anulação de ato administrativo que violou o direito ao ressarcimento por preterição de promoção de policial militar contra a Fazenda Pública, nos termos do art.
1º
do Decreto nº
20.910
/1932”.
(TJ-DF - APC: 20120111868033 DF 0009845-16.2012.8.07.0018, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 17/12/2014, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/01/2015 . Pág.: 485).

3. Nas hipóteses de enquadramento e reenquadramento, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, transcorrido o prazo quinquenal entre a pretendida revisão de enquadramento funcional de servidor e a propositura da ação, a prescrição atinge igualmente o fundo de direito como as prestações decorrentes do enquadramento devido, sendo inaplicável o disposto na Súmula 85/STJ. Precedentes. Agravo interno improvido. (Aglnt no AREsp 859.401/DF, Rel. Ministro HUMBERTOMARTINS; SEGUNDA TURMA, DJe 30/08/2016).

4. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso “
Destarte, infere-se do entendimento do STJ, de que a hipótese em que o militar pretende revisão de ato de promoção importará na prescrição do fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos.
No caso concreto, o termo inicial da contagem deve fluir a partir da data em que a parte reclamante alega ter nascido seu direito à promoção, que é o ano de 2010.
Neste contexto, registra-se que a parte autora protocolou requerimento administrativo sob o nº 275672/2011, buscando o mesmo direito ora pleiteado, sendo que tal protocolo ocorreu no dia 19/04/2011 (id. 22559844), gerando a interrupção do prazo prescricional. Ocorre que, o artigo 9º do Decreto nº 20.910/1932 diz que:
“
A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”. E a Súmula n.º 383, do STF: "A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo".(g.n.)

Assim, considerando que naquele processo administrativo a parte reclamante tomou ciência da decisão de indeferimento do seu pedido no ano de 2014 e o arquivamento dos autos se deu no dia 23/06/2015 (id. 22559842, fl. 02 e id. 22559849, fls. 06/12), a pretensão da parte autora encontra-se fulminada pela prescrição, vez que o ajuizamento da presente ação só ocorreu em 13/08/2019,
após o decurso do prazo de dois anos e meio
.
”.

5. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

6. Em que pese às alegações do recorrente de que o termo inicial não pode ser data anterior à Lei n.º 10.076/2014, pois somente após o advento desta lei é que foram estabelecidos os requisitos que se busca aplicar no caso dos autos, verifico que não há como acolhê-la, visto que não há como aplicar a referida lei no caso em concreto, diante da impossibilidade desta retroagir, bem como de acordo com as afirmações do autor a primeira preterição ocorreu em 2004, e, a presente demanda foi ajuizada em 29.03.2019, após decorrido o prazo quinquenal entre a pretendida revisão de enquadramento funcional de servidor e a propositura da ação.

7. A sentença que declarou a ocorrência da prescrição da pretensão autoral e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do Código de Processo Civil, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas processuais e, por não ter havido condenação em pecúnia e ter sido atribuído o valor ínfimo de R$ 1.000,00 à causa, arbitro os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021